Tribunal: TJMT
Processo: 1014940-32.2021.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014940-32.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEOLINDA MARIA DA SILVA - CPF: 161.562.931-91 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – EVENTO MORTE –
QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS APÓS O FALECIMENTO DO SEGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante (banco) tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante.

Ocorrido o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas do contrato e liberação da carta de crédito aos herdeiros do segurado falecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S.A.
em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Várzea Grande que nos autos da ação de indenização por dano moral que lhe move
Deolinda Maria da Silva julgou parcialmente procedente a demanda para determinar à ré, o reconhecimento da quitação do contrato de financiamento firmado pelo esposo da autora, beneficiário de seguro prestamista, além do pagamento dos honorários e custas processuais arbitrados em 10% sobre a condenação.

Inconformado, o apelante sustenta a ausência de contratação do seguro prestamista pelo Sr. Pedro Pin referente ao contrato n.
3604930428,
indicado na inicial. Destaca que a cédula de crédito bancário apresentada pela autora, não possui a cobrança referente a seguro, reiterando a ausência de contratação.

Pontua que o contrato de seguro prestamista apresentado pela autora não corresponde a Cédula de Crédito Bancário trazida na inicial, mencionando que a avença foi emitida em 16.10.20, enquanto que o contrato de seguro fora firmado 06 meses antes, evidenciando que resta vinculado ao contrato de financiamento. Pondera que sequer houve comprovação de pagamento do referido contrato de seguro firmado anteriormente, não servindo, portanto, para abatimento no contrato de financiamento.

Subsidiariamente, formula pela limitação do capital segurado ao passo que no contrato prestamista apresentado consta como limite
de capital segurado de “
até 4 parcelas no limite de R$3.500,00, por parcela
”.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 152623657).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Deolinda Maria da Silva moveu ação de indenização por dano moral contra Banco Bradesco S.A., formulando pela cobertura do seguro prestamista firmado pelo seu falecido esposo, referente ao Contrato de Financiamento
n. 3604930428. Menciona que tentou resolver a questão de forma administrativa, contudo, diante da negativa da ré, efetuou o pagamento de três parcelas do r. financiamento.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
julgou parcialmente procedente a demanda para determinar à ré, o reconhecimento da quitação do contrato de financiamento firmado pelo esposo da autora, beneficiário de seguro prestamista, além do pagamento dos honorários e custas processuais arbitrados em 10% sobre a condenação
(id. 152620644).

Inconformado, o apelante sustenta a ausência de contratação do seguro prestamista pelo Sr. Pedro Pin referente ao contrato n.
3604930428,
indicado na inicial. Destaca que a cédula de crédito bancário apresentada pela autora, não possui a cobrança referente a seguro, reiterando a ausência de contratação.

Pontua que o contrato de seguro prestamista apresentado pela autora não corresponde a Cédula de Crédito Bancário trazida na inicial, mencionando que a avença foi emitida em 16.10.20, enquanto que o contrato de seguro fora firmado 06 meses antes, evidenciando que resta vinculado ao contrato de financiamento. Pondera que sequer houve comprovação de pagamento do referido contrato de seguro firmado anteriormente, não servindo, portanto, para abatimento no contrato de financiamento.

Subsidiariamente, formula pela limitação do capital segurado ao passo que no contrato prestamista apresentado consta como limite
de capital segurado de “
até 4 parcelas no limite de R$3.500,00, por parcela
”.

Pois bem. Sabe-se que o contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante (banco) tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante.

Assim, a seguradora deverá pagar a indenização ao banco, ora estipulante, no caso de morte natural, morte acidental ou invalidez permanente total por acidente do devedor, a quitação do saldo devedor do financiamento apurado na data do sinistro.

No caso dos autos, apesar do banco defender o desacerto da sentença, sustentando que o segurado não firmou contrato de seguro prestamista, o que se vê, em verdade, é o oposto. Isso porque, em que pese inexistir a contratação acessória na “
Cédula de Crédito Bancário n. 3604930428
” (id. 152620609), a apelada logrou demonstrar a contratação de “
Seguro Proteção
” pelo Sr. Pedro Roberto Pin (id. 152620637, que prevê a cobertura de “
pagamento de saldo devedor (...) no limite de R$150.000,00, por contrato de financiamento
” em caso de morte.

Também não merece prosperar a alegação de que a apelada não demonstrou o pagamento do r. seguro proteção, pois, incumbia ao banco demonstrar que efetuou a notificação do segurado quanto a inadimplência e a eventual resolução do contrato, estando, portanto, em pleno vigor o Seguro Proteção firmado pelo segurado, conforme o Certificado de Seguro.

Bem pontuou a d. magistrada:“
Deveras, a autora esposa do segurado de contrato de seguro prestamista detém legitimidade ativa para requerer a quitação do saldo devedor de contrato de financiamento pela seguradora, na medida em que é responsável pelo pagamento das obrigações deixadas pelo autor da herança
”. (id. 152620644)

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A SEGURO PRESTAMISTA - MORTE DO SEGURADO - QUITAÇÃO DO CONTRATO - NECESSIDADE. A existência de seguro prestamista contratado junto ao financiamento do veículo gera a quitação do contrato em razão da morte do segurado. Se a financeira não recebeu o valor a que faz jus em decorrência do sinistro, deverá cobrar exclusivamente da seguradora com quem também tem relação jurídica e não negar a quitação do contrato de financiamento
”. (TJMG, Rac 10710150001034001 MG, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 24.08.17).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023